Tribunal: TJSP
Processo: 2130918-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO OBSERVAÇÃO. AUSÊNCIA, TODAVIA, DE PREJUÍZO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AO VALOR EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Intimação pessoal da agravante. Eventual falta não acarretou prejuízo à agravante, que opôs impugnação, julgada. Impugnação ao valor executado. Ausência de indicação objetiva e

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO OBSERVAÇÃO. AUSÊNCIA, TODAVIA, DE PREJUÍZO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AO VALOR EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Intimação pessoal da agravante. Eventual falta não acarretou prejuízo à agravante, que opôs impugnação, julgada. Impugnação ao valor executado. Ausência de indicação objetiva e detalhada dos equívocos. Impossibilidade.
Manutenção da decisão. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000883515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2130918-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante UNIÃO
(FAZENDA NACIONAL), é agravada ANA ELIZABETH DRUMMOND CORREA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
J.B. PAULA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2130918-63.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17779 - 2/4
Agravo de Instrumento no 2130918-63.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (3a Vara de Falências e Recuperações
Judiciais)
Agravante: União (Fazenda Nacional)
Agravada: Ana Elizabeth Drummond Correa
Voto no 17.779
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO
OBSERVAÇÃO. AUSÊNCIA, TODAVIA, DE PREJUÍZO.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AO VALOR EXECUTADO.
IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Intimação pessoal da agravante. Eventual
falta não acarretou prejuízo à agravante, que opôs impugnação,
julgada. Impugnação ao valor executado. Ausência de indicação
objetiva e detalhada dos equívocos. Impossibilidade.
Manutenção da decisão. Recurso não provido.
Insurgiu-se a agravante contra decisão proferida em fase
de cumprimento de sentença que rejeitou aclaratórios que opôs À decisão que
não acolheu sua impugnação. Alegou a recorrente, em síntese, que há
nulidade processual por ausência de intimação pessoal e que o valor apontado
como devido pela agravada está equivocado, de modo que não deve perdurar.
Deferido o efeito suspensivo, a agravada apresentou
resposta.
Oposição ao julgamento virtual (fl. 5)
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2130918-63.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17779 - 3/4
Não há nulidade a ser sanada, uma vez que a agravante
logrou opor impugnação à fase executiva, tendo havido decisão e aclaratórios
por ela opostos, rejeitados. A eventual ausência de intimação pessoal da
entidade não causou qualquer prejuízo à sua defesa - tanto que não houve
argumento nesse sentido nas razões do recurso - e tendo o ato alcançado seu
desiderato, não há motivos para o decreto de invalidade processual pas de
nulitté sans grief.
De todo modo, deve ser observado que a intimação da
agravante é pessoal, nos termos do art. 183, do Código de Processo Civil.
No mais, a agravante refutou a conta apresentada pela
agravada alegando equívocos e afirmando que “Os cálculos apresentados
pela requerente, que foram acolhidos pelo juízo a quo, divergem dos valores
obtidos pela União por meio do aplicativo Projef Web do TRF da 4a Região”
(fls. 05).
Sucede que não é possível admitir impugnação genérica,
sem que a parte impute objetiva e detalhadamente os erros de desacertos do
cálculo apresentado pelo credor. Sobretudo em sede recursal, na qual houve
extensa deliberação do D. Juízo sobre o cálculo na decisão que rejeitou a
impugnação, cabia à recorrente apontar o aludido excesso cobrado pela
agravada.
Mesmo em se tratando de órgão público, como é dos
autos, cabe ao recorrente levantar os fatos e fundamentos jurídicos de seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2130918-63.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17779 - 4/4
pedido de reforma da decisão, o que definitivamente não se viu no recurso,
no qual a União Federal apenas sustentou que “Assim, a União entende que
deve prevalecer o valor constante dos cálculos em anexo, ou,
subsidiariamente, ser ao menos prudente a submissão do cumprimento de
sentença epigrafado ao crivo da contadoria do juízo para dirimir a diferença
entre ambos os cálculos” (fls. 05).
É certo que a agravante opôs impugnação no Juízo de
piso na qual apresentou os motivos pelos quais entendia errada a conta da
agravada, mas nesta sede, na qual reclamou da decisão que manteve o valor
alcançado pela credora, nada arguiu senão a genérica defesa de que os
valores que apurou são díspares.
Assim, resta mantida a decisão recorrida, que rejeitou a
impugnação da agravante.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR